Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-09.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007855-09.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUISA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 486.571.151-15 (APELANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. PRAZO MÍNIMO NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se estavam configurados os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente: (i) a observância do prazo mínimo de 30 (trinta) dias de inércia da parte autora; (ii) a necessidade de prévio requerimento da parte ré, diante da apresentação de contestação.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige o transcurso de prazo superior a 30 (trinta) dias de inércia imputável ao autor, após regular intimação pessoal, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC; Havendo contestação apresentada, a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte ré, §6º, art. 485, CPC, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, o decurso de prazo superior a 30 dias de inércia do autor após intimação pessoal e, havendo contestação, prévio requerimento da parte ré. 2. A inobservância desses requisitos impõe a cassação da sentença extintiva, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maria Luísa Rodrigues da Costa
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da
ação de usucapião
, proposta em face de
Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda. – EPP,
que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC sob o argumento de
abandono da causa
.

Em suas
razões de apelação
, a recorrente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que não transcorreu o prazo mínimo de 30 (trinta) dias exigido pelo art. 485, III, do CPC entre a intimação pessoal e a prolação da sentença.

Defende a impossibilidade de extinção do feito por abandono sem
prévio requerimento da parte ré
, que apresentou contestação, conforme dispõe o §1º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ e alega a necessidade de observância dos princípios da
primazia da decisão de mérito
e da
economia processual
, uma vez que o processo se encontrava em estágio avançado, postulando, ao final, a
cassação da sentença
e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Apresentadas
contrarrazões no ID n. 329960440
, a parte apelada
não se opõe ao provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos
autos que a autora ajuizou ação de usucapião visando à declaração de domínio sobre imóvel urbano situado no Município de Carlinda/MT.

No curso do feito, o magistrado
a quo
determinou a prestação de esclarecimentos pela autora acerca de divergências documentais relativas à metragem do imóvel e ao falecimento de pessoa mencionada nos contratos. Diante da dificuldade de contato pela Defensoria Pública, foi determinada a
intimação pessoal da autora
, a qual se efetivou em 23/05/2025, para que adotasse providências no prazo assinalado. Ante a ausência de manifestação, sobreveio sentença extinguindo o processo por abandono.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora é de índole
exclusivamente processual
, cingindo-se à aferição da
legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela autora.

A sentença recorrida fundamentou-se na suposta inércia da parte autora, entendendo configurado o abandono da causa. Todavia, a análise detida dos autos revela que
não estavam presentes os pressupostos legais indispensáveis à incidência do art. 485, III, do CPC
, o que conduz, inevitavelmente, à conclusão de que o decisum incorreu em
error in judicando
.

Com efeito, dispõe o art. 485, inciso III, do CPC:

“O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

O §1º do mesmo dispositivo legal estabelece, de forma expressa:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se que a extinção do processo por abandono da causa
não se opera de forma automática
, exigindo o atendimento
cumulativo
de requisitos rigorosamente delineados pelo legislador, quais sejam: a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias por inércia imputável à parte autora, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal e a persistência da inércia mesmo após a intimação.

No caso em pauta, a cronologia processual evidencia que a
intimação pessoal da autora ocorreu em 23.05.25
, a fim de que adotasse providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, cujo mandado foi juntado em 30.05.25 (ID n. 329960425). A sentença de extinção, por sua vez, foi proferida em
11.06.25 (ID n. 329960429).
Entre uma data e outra, transcorreram
apenas 10 (dez) dias
, lapso manifestamente inferior ao prazo mínimo de 30 (trinta) dias exigido pelo caput do art. 485, III, do CPC.

Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para infirmar a sentença, pois
não se perfectibilizou o pressuposto temporal indispensável à caracterização do abandono da causa
. A aplicação do dispositivo legal antes de implementado o lapso mínimo previsto em lei configura inequívoca violação ao comando normativo, revelando-se juridicamente incorreta.

Nada obstante, ainda há outro vício relevante e igualmente apto a conduzir à cassação do d
ecisum
. Consta dos autos que a parte ré apresentou contestação, ainda que sem oposição ao pedido de usucapião. Nessa hipótese, incide o disposto no art. 485, §6º, do CPC, interpretado à luz da
Súmula 240 do STJ
segundo a qual: “

Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO - ART. 485, III, §6º DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu, caso já tenha sido apresentada contestação (art. 485, III, §6º do CPC e Súmula 240/STJ).”
(RAC n. 0000108-94.2007.8.11.0036, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 29.10.24 ).

Assim, a extinção do processo, além de prematura quanto ao aspecto temporal, foi decretada
em frontal desacordo com o regime jurídico do abandono da causa
, por ausência de requerimento da parte ré, o que reforça a conclusão acerca da nulidade do provimento recorrido.

Cumpre destacar, ainda, que o processo encontrava-se em estágio avançado de tramitação, com a prática de diversos atos relevantes, inexistindo controvérsia substancial entre as partes quanto ao domínio do imóvel. Nessas circunstâncias, a manutenção da sentença extintiva revela-se incompatível com os princípios da
primazia da decisão de mérito
, da
cooperação processual
e da
proporcionalidade
, consagrados nos arts. 4º e 6º do CPC.

Assim, não agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
,
devendo ser cassada para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento do feito e a apreciação do mérito da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026